Tribunal: TJDFT
Processo: 0753895-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753895-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAWI TECNOLOGIA LTDA, CIRO FONSECA DIAS EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos dos embargos à execução, no 0719947-30.2024.8.07.0020 (Id 217703839 dos autos de origem), opostos por CIRO FONSECA DIAS e LAWI TECNOLOGIA LTDA em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica e à pessoa física. No dia 05/02/2025 foi proferida a decisão de Id 68151456 que, à vista do não cumprimento integral da determinação de juntada de documentos da decisão de Id 67491296, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Os agravantes opuseram embargos de declaração no dia 17/02/2025 (Id 68872263), que foram rejeitados pela decisão de Id 69573190, proferida no dia 11/03/2025. O agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id 68496364). No dia 02/04/2025, os agravantes apresentaram manifestação alegando, como fato novo, o registro de emprego na CTPS de Ciro Fonseca Dias, como advogado, desde o dia 03/02/2025. É o relatório. DECIDO. Como se observa do relatório, o fato alegado não é novo e deveria ter sido alegado juntamente com os embargos de declaração de Id 68872263. Ainda que assim não fosse, tal fato, isoladamente, não infirma a decisão de Id 68151456, na qual ficou expressamente consignado que os agravantes não juntaram toda a documentação determinada apta a comprovar a hipossuficiência alegada. A documentação atualmente apresentada não supre a falta dos documentos determinados no Id 67491296 e não comprova que esta é a única renda do advogado que também é empresário. Assim, nada há a prover. Retire-se o sigilo do documento de Id 68079488. Considerando que o recurso já está devidamente instruído, que os embargos de declaração foram respondidos e que decorreu o prazo para interposição de Agravo Interno, corrija-se a autuação para a análise do Agravo de Instrumento e voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital